Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006733-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JMF GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI - CNPJ: 13.525.030/0001-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO - CNPJ: 05.528.196/0001-05 (AGRAVADO), JULIO CESAR LUCCHESI - CPF: 857.719.109-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DE EVENTUAL EXCESSO – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO “A QUO” DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO “AD QUEM” SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão que defere a suspensão do feito executivo, eis que pendente de análise questões atinentes ao próprio débito e eventual excesso, destacando-se que tal análise deve ser procedida pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
JMF GESTAO EMPRESARIAL – EIRELI,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Embargos à Execução no 1037263-11.2021.8.11.0041, interpostos por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TRADIÇÃO,
(Agravada), deferiu o pedido suspensão da execução, objeto de Contrato de Concessão e Venda de energia elétrica.

Em síntese, a Agravante diz “(...) Trata-se de execução promovida pela agravante a fim de receber o valor de R$ 5.641.195,72 (principal + multa + honorários advocatícios), em razão de inadimplência do contrato de arredamento de Usina Hidrelétrica com cláusula de geração, fornecimento e comercialização de energia”; que “(...) A execução se originou do Contrato de Arrendamento da Central Hidrelétrica (PCH) denominada CGH Salto Claudelino formulado com a MASSA FALIDA DE OVELPAR que tem o recorrente como Arrendatária e a recorrida como Interveniente Anuente”; que “(...) Na cláusula 9.3 do citado contrato a Arrendatária, ora agravante se comprometeu, por dois anos, a fornecer 1,5 MWm de energia elétrica mensalmente, ao valor de R$ 0,10 (dez centavos) Quilowatt/hora para agravada”; que “(...) Em agosto de 2019, o agravante realizou com a agravada o Contrato de Subarrendamento, do qual caberia a Subarrendatária arcar tão somente com o pagamento da energia fornecida em excesso, ou seja, acima de 1,5 MWm (Parágrafo Primeiro, Cláusula Segunda), o que aconteceu, conforme Laudo, boletins de medição e documentos acostados ao presente postulado”; que (...) a relação jurídica dos litigantes foi concretizada através do contrato de arrendamento (Arrendadora: MASSA FALIDA; Arrendatária: JMF, ora embargada; e COOPERTADIÇÃO, ora embargante) e do contrato de subarrendamento (Subarrendadora: JMF; Subarrendatária: COOPERTRADIÇÃO; e Anuente: MASSA FALIDA)”; e (...) Diante do sistemático atraso no pagamento da energia elétrica gerada e consumida, a empresa recorrente ajuizou a citada execução”.

(ID. Num. 124232064 - Pág. 4 e 5)

Defende que deve ser reformada a decisão, pois não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da suspensão da execução, uma vez que o bem dado em garantia é 05 (cinco) vezes inferior à dívida principal, fato que autoriza a revogação do efeito suspensivo.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de Embargos à Execução no 1037263-11.2021.8.11.0041, interpostos por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TRADIÇÃO
(ora Agravada), em face de
JMF GESTAO EMPRESARIAL – EIRELI
,
deferiu o pedido suspensão da execução
, objeto de Contrato de Concessão e Venda de energia elétrica.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão não comporta reparos, eis que há necessidade de averiguação dos fatos e do direito, mediante instrução do feito, de modo que não pode o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo monocrático, quanto à analise das provas, sob pena de supressão de instância.

Com esse viés, não merece reprimenda a decisão que fez constar acerca da necessidade de se verificar, inclusive, se existe ou não o débito (justa causa), bem como a configuração de excesso.

Diante disso, mostra-se plausível a suspensão da execução, a fim de que o Juízo “a quo” melhor aprecie o feito.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA INVIÁVEL NA OCASIÃO – LEILÕES JÁ REALIZADOS – RESULTADO NEGATIVO – INFORMAÇÃO DO CREDOR DE AQUISIÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE MELHOR APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO–REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo e há informação ulterior de que ocorreu a venda direta. Essas questões devem ser dirimidas no juízo de origem para que não haja supressão de instância e nem prejuízo para terceiros.

(N.U 1006411-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022